Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712272-25.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES RECORRIDO: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME DESPACHO Em que pese a certidão de ID 24715815, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Fica neste ato intimada a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24706324, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010